Tribunal: TJSP
Processo: 1009485-26.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Bem móvel – Caminhão - Compra e venda – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de empresa compradora em face de empresa vendedora e de montadora - Sentença de parcial procedência – Recursos de todas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Caminhão da autora que apresentou problemas mecânicos logo após passar por revisão em oficina de concessionária da marca, os

Ementa:
Bem móvel – Caminhão - Compra e venda – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de empresa compradora em face de empresa vendedora e de montadora - Sentença de parcial procedência – Recursos de todas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Caminhão da autora que apresentou problemas mecânicos logo após passar por revisão em oficina de concessionária da marca, os quais não foram resolvidos depois de diversas intervenções técnicas – Falhas no motor e perda de potência - Prova pericial firme no sentido de existência de vício do produto - Responsabilidade das rés – Correto reconhecimento - Danos materiais – Existência, mas tão somente em relação aos reparos mecânicos custeados pela autora – Despesas relacionadas à contratação de terceiros para o transporte de cargas que não devem ser indenizadas, por falta de idônea comprovação - Danos morais – Não verificação - Ausência de prejuízo à honra objetiva da autora, pessoa jurídica.

Apelos da autora e das rés desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009485-26.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado LIGHT TOYS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., são
apelados/apelantes CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. e CAOA
MOTOR DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
38.612
Apelação no 1009485-26.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante e Apelados: Light Toys Indústria e Comercio Ltda.; CAOA
Montadora de Veículos S/A e outra
Classificação: Bens móveis - Compra e venda - Indenização
t
EMENTA: Bem móvel Caminhão - Compra e venda
Ação de indenização por danos materiais e morais
Demanda de empresa compradora em face de empresa
vendedora e de montadora - Sentença de parcial
procedência
Recursos de todas as partes

Manutenção do julgado Cabimento Caminhão da
autora que apresentou problemas mecânicos logo após
passar por revisão em oficina de concessionária da
marca, os quais não foram resolvidos depois de
diversas intervenções técnicas
Falhas no motor e
perda de potência - Prova pericial firme no sentido de
existência de vício do produto - Responsabilidade das
rés
Correto reconhecimento - Danos materiais

Existência, mas tão somente em relação aos reparos
mecânicos
custeados
pela
autora

Despesas
relacionadas à contratação de terceiros para o
transporte de cargas que não devem ser indenizadas,
por falta de idônea comprovação - Danos morais Não
verificação - Ausência de prejuízo à honra objetiva da
autora, pessoa jurídica.
Apelos da autora e das rés desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação de indenização fundada em contrato de compra e
venda de veículo automotor, proposta por “Light Toys Indústria
e Comercio Ltda.” em face de “CAOA Montadora de Veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
S/A” e “CAOA Motor do Brasil Ltda.”, onde proferida sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de
R$ 30.783,21 a título de danos materiais, com atualização
monetária desde o ajuizamento e juros moratórios legais
contados da citação. Sucumbência recíproca, em maior
proporção para a autora, ficou a seu cargo o pagamento de 2/3
das custas e das despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% sobre o
proveito econômico obtido pelas rés. Por outro lado, condenou
estas últimas, em regime de solidariedade, a arcarem com 1/3 das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação - fls. 517/527.
Argui a empresa autora que a sentença carece de
parcial reforma à alegação, em apertada síntese, de que restam
evidenciados os danos morais, haja vista os transtornos
enfrentados em razão do vício de fabricação do caminhão
adquirido das empresas rés. Sustenta que faz jus aos valores
despendidos com fretes para transportes de cargas durante o
período em que o caminhão ficou parado em concessionária da
marca fls. 530/538.
As empresas rés, por sua vez, argumentam que
inaplicável a legislação consumerista à hipótese, vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
empresa autora não era a destinatária final, mas sim utilizava o
veículo adquirido para a realização de sua atividade econômica.
Sustenta ausência de comprovação dos danos materiais
relacionados aos consertos, mormente porque há 3 (três) notas
fiscais ilegíveis. Pede, por fim, a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais fls. 543/557.
Contrarrazões às fls. 570/580, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelos tempestivos e preparados.
É o relatório.
Os apelos não comportam acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que em
26.05.2014 a autora adquiriu das rés um caminhão de pequeno
porte, marca Hyundai-HR HDB, placas FQI-7785, para
utilização no transporte dos produtos que fabrica e distribui.
Referiu que a garantia era de 3 (três) anos para o
caso de defeitos de fabricação, mas a partir de junho de 2014,
após a revisão dos 10.000 km, o veículo apresentou problemas
no motor, com perda de potência, de sorte que foi levado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
reparo em oficina credenciada pela “Hyundai”. Mesmo assim,
depois de mais 3.000 km rodados, o bem voltou a apresentar os
mesmos problemas, sobrevindo novos reparos.
Mencionou que essa situação se repetiu nas
revisões dos 20.000 e dos 30.000 km, sendo que em novembro
de 2014 houve uma pane geral motivada por nova falha no
motor, mas as rés não se dispuseram a arcar com os reparos
necessários sob alegação de que havia utilização de combustível
adulterado.
A adquirente asseverou que sempre abasteceu o
veículo no mesmo local, razão pela qual procurou as rés para que
analisassem o combustível e as peças danificadas mas, no
entanto, estas afastaram a possibilidade de averiguação das peças
ao argumento de que foram descartadas.
Acresceu que posteriormente constatou-se a
persistência dos problemas nas revisões dos 40.000, 50.000 e
60.000 km, sendo que o veículo permaneceu parado enquanto
aguardava perícia ou reparo, o que exigiu a contratação de fretes
para transporte de seus produtos.
Referiu, por fim, que em ação de produção
antecipada de provas, processo no 1010817-96.2015.8.26.0482,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
foi produzido laudo que reconheceu defeito de fabricação do
produto.
Pleiteou, diante de tudo, a condenação da ré a lhe
pagar indenização por danos materiais no valor de R$
166.083,21, bem como por danos morais, no montante de R$
100.000,00.
Em contestação as rés sustentaram que houve
perda da garantia por conta da utilização de combustíveis e
lubrificantes modificados, adulterados ou contaminados; que os
comprovantes de fls. 307/340 foram manuscritos e não têm o
condão de comprovar o desembolso de valores a título de fretes;
que os reparos no veículo foram realizados por terceiros
estranhos à lide, motivo pelo qual não podem arcar com tais
custos; que não há obrigação de reparar, já que em momento
algum praticaram ato ilícito; que a configuração de dano moral
relacionado à pessoa jurídica exige violação de sua honra
objetiva, o que não ocorreu no caso dos autos.
Diante desse complexo quadro fático, tenho que
foi dado correto solucionamento à lide, cuja sentença não merece
qualquer tipo de modificação.
Observo, por primeiro, que aplicável a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
consumerista à hipótese, eis que verificada a vulnerabilidade da
autora, empresa de pequeno porte, frente às empresas rés,
mormente quanto ao conhecimento técnico acerca do veículo
automotor negociado.
No laudo pericial, produzido em ação de
produção antecipada de provas, assim restou disposto: “Não
houve contaminação do combustível no posto, e os reparos se
foram feitos, foram na tentativa de solucionar os problemas de
fabricação do veículo. Os problemas de perda de potência e
falha no motor são devidos a vícios de fabricação. A retífica do
motor é necessária pela falha da bomba de óleo do mesmo, o
qual deveria estar na garantia do equipamento.” (fls. 259)
Assim, o contexto probatório se apresentou
suficiente para configurar, com a necessária segurança e
imparcialidade, a culpabilidade das empresas rés pelo evento
danoso.
Presente o dever de indenizar, tem-se que os
prejuízos
materiais
relacionados
aos
reparos
mecânicos
custeados pela autora restaram comprovados.
Em que pese às notas fiscais juntadas às fls. 341,
342 e 344 estarem parcialmente ilegíveis, é possível verificar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
se relacionam à aquisição de peças e prestação de serviços
mecânicos,
ressaltando-se
que
não
foram
impugnados
especificamente pelas rés por ocasião da apresentação de
contestação.
De outro lado, com a máxima vênia, não são
devidos os valores relacionados à contratação de serviços de
transporte de cargas pela autora, isso porque não lastreados em
bases seguras.
Os documentos de fls. 106/108 e 307/340,
consistentes em recibos manuscritos, são por demais frágeis para
embasarem a pretendida condenação das rés.
Ademais, conforme bem destacado pelo julgador
de primeiro grau: “A demonstração da contratação dos serviços
de frete e o respectivo pagamento poderia ser facilmente
realizada por meio de prova testemunhal e documental, sendo
certo que houve manifesto desinteresse em produzir outras
provas.
(...)
Demais disso, a própria autora colaborou para a
efetivação dos danos que alega. Consta nos autos que a
demandante, após muita discussão com as rés, não autorizou
os reparos no veículo e preferiu deixá-lo estacionado no pátio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de uma das concessionárias para ajuizar a ação de produção
antecipada de provas. Tal circunstância é corroborada pelos
telegramas enviados pelas rés à autora (fls. 447 e 448/449), os
quais indicam que o veículo permaneceu na concessionária de
29.06.2014 até, pelo menos, 19.08.2015, quando houve
solicitação para que a autora retirasse o bem de lá.
Veja que, se houve contratação de frete, tal fato
também é imputável à própria autora, que preferiu não
autorizar o conserto do veículo e deixá-lo no pátio da
concessionária.” (grifei)
O prejuízo moral, por sua vez, conforme já consta
da respeitável sentença, não restou patenteado.
Com efeito, trata-se de simples inadimplemento
contratual que não autoriza o deferimento de indenização a tal
título, também porque inexiste comprovação no sentido de que a
honra objetiva da empresa autora tenha sido objeto de abalo.
Por
fim,
nada
há
que
ser
modificado
relativamente aos honorários de sucumbência, eis fixados em
patamares que remuneram dignamente a trabalho jurídico
desenvolvido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
aos apelos.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica